Tribunal: CARF
Processo: 15504.721228/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721228/2014-47
ACÓRDÃO
1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA ATERPA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 31/12/2008
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966
(CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito
de compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste
anual do Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito à restituição do saldo negativo do ano calendário de
2008. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1401-006.997, de 10 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 15504.721227/2014-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721228/2014-47
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado)

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face de Acordão proferido pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Julgamento, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Recorrente apresentou Pedido de Restituição em formulário, requerendo
créditos provenientes de “saldo remanescente” da apuração de Saldo Negativo de CSLL do ano
calendário 2008.
O Despacho Decisório da DRF da unidade de origem indeferiu o Pedido de
Restituição sob o argumento de que o direito à restituição se extingue após 5 (cinco) anos,
contados de janeiro do ano calendário subsequente ao ano calendário no qual foi apurado o saldo
negativo, conforme o seguinte trecho do Despacho Decisório:
Para o Saldo Negativo exercício 2009 – ano calendário 2008, o início da contagem
de prazo para solicitação da restituição iniciou-se em janeiro de 2009 e finalizou-
se em janeiro de 2014.
O presente Pedido de Restituição foi protocolado em 11/02/2014. Portanto, o
direito a restituição do saldo negativo já encontrava-se extinto, não sendo cabível
a restituição pleiteada.
Cientificado da decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
onde alega, em síntese, que apesar das compensações realizadas com o Saldo Negativo de CSLL,
não foi possível utilizar todo o montante disponível e que a sistemática de aproveitamento desse
tipo de crédito segue a lógica de um “conta-corrente”, conforme entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
O julgamento de primeira instância manteve a decisão do Despacho Decisório,
apresentando didaticamente um histórico das mudanças legislativas no âmbito da compensação
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Abaixo, reproduzo parte da decisão da DRJ:
Tratando-se de saldo negativo de IRPJ/CSLL o art. 6o da Lei no 9.430/96 dispunha
que o contribuinte que apurasse saldo credor, somente poderia pleitear sua
restituição a partir da entrega da DIRPJ. Contudo, por meio do Ato Declaratório
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721228/2014-47
3
SRF no 3/2000, admitiu-se a possibilidade de restituição (e assim também de
compensação), bem como a incidência de juros sobre o indébito, desde o mês
seguinte ao encerramento do período de apuração.
Assim, desde a edição do ADE no 3/2000, o prazo inicial para pleitear
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL se inicia no mês
seguinte ao encerramento do período de apuração.
Posteriormente, Instruções Normativas da RFB já passaram a conter tal definição,
como a IN RFB 1300/2012 (artigo 4o inciso I) transcrita no Despacho Decisório.
No caso aqui sob análise, o prazo para pleitear restituição do saldo negativo do
ano-calendário 2008, com período de apuração encerrado em 31/12/2008, teve
início em 01/01/2009.
(...)
Com base no disposto no CTN, o prazo para pleitear restituição, na situação em
apreço, extrapolou em 01/01/2014
(...)
Importa esclarecer que os acórdãos da Câmara Superior juntados pela
contribuinte se reportam a legislação anterior a publicação da MP 66/2002, não
sendo mais aplicáveis ao caso concreto, como explicado no presente voto,
tornando insubsistentes seus argumentos.
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando que a decisão da DRJ ignorou “a real sistemática de aproveitamento do saldo negativo
de IRPJ e CSLL”.
Afirma que não há prazo prescricional para Pedido de Restituição ou Compensação
“enquanto mantido o regime de apuração tributária como o lucro real e enquanto não
descontinuada a atividade da sociedade”, reiterando que esse é o entendimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF).
Assevera, subsidiariamente, que o prazo prescricional deveria começar na data de
entrega da DIPJ, pois é essa declaração que contêm a informação efetiva do saldo negativo de IRPJ
e CSLL, sendo qualquer outro valor anterior, apenas “apuração preliminar”.
Apresenta decisões do CARF mais recentes, quando comparadas as apresentadas na
impugnação, em que se reconhece como termo de contagem inicial para prescrição do direito de
PerDcomp a data da entrega da DIPJ.
Ao final requer o total provimento do recurso.
É o Relatório.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721228/2014-47
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo tomado ciência do Acordão em 25/01/2021 por meio eletrônico, e
sendo o Recurso interposto em 11/02/2021, é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
Basicamente, em apertada síntese, o presente processo trata de não
homologação de Pedido de Restituição protocolado em 11/02/2014,
proveniente de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2008. Tanto a
unidade de origem, como a decisão de primeira instância, entendeu que o
prazo estava extrapolado na data de 01/01/2014.
A Recorrente alega que o prazo de 05 anos somente deveria ser contado a
partir da data da entrega de declaração da DIPJ/2009.
Sobre este assunto temos que o prazo para pleitear a restituição está
definido no art. 168 do Código Tributário Nacional, Lei 5172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do
crédito tributário;
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial
que tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão
condenatória
A regra do art. 168 é clara em determinar 5 (cinco) anos para pleitear a
restituição, sendo o início na data de extinção do crédito tributário.
Ocorre nos casos de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL, a data de início não é
explicita, isso porque não se trata de um pagamento de tributo indevido ou
a maior, mas sim de recolhimentos e compensações antecipadas no
processo de apuração ao longo do calendário, que ao final será
confrontado com o valor do tributo devido ao lucro e em havendo saldo
remanescente podem ser aproveitados em períodos subsequentes.
Esse encontro de contas ocorre, por determinação legal, no último dia do
ano calendário, nos termos do art. 2°, §3o, da Lei no 9.430/96:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721228/2014-47
5
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base
de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o
art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977,
auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos
descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
(...)
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
(Griffou-se)
Ou seja, apenas no último dia de cada ano que ocorre o fato gerador e o
nascimento da obrigação tributária, podendo a apuração (confronto entre
os recolhimentos e o valor do tributo devido) resultar em saldo positivo
(valor a ser pago) ou negativo (pode ser objeto de compensação ou
restituição).
Ainda na Lei n° 9.430/96, o art. 6°, §1°, Inciso II, vigente ainda no ano de
apuração do saldo negativo em comento, estabelecia o seguinte:
Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até
o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, se positivo, observado o disposto no §2o;
II compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a
entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a
maior. (grifou-se)
Esta redação foi alterada com a edição da Lei no 12.844, de 2013, retirando
do texto o marco inicial para a requisição do saldo negativo:
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
O novo inciso II cita o art. 74 da Lei no 9.430/96, o qual trata do assunto da
compensação no âmbito federal:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721228/2014-47
6
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690,
de 2023)
A transmissão da PER ocorreu através de formulário, ao invés da forma
eletrônica, isso ocorreu devido a alteração do sistema em função da
mudança da lei, o que não pode impedir o contribuinte de exercer seu
direito.
Desta forma, a apuração do saldo negativo se deu em momento anterior
ao da alteração legislativa, devendo prevalecer, portanto, a aplicação
direta do texto original do art 6° da Lei 9.430/96.
No presente caso, o prazo para pleitear a restituição referente ao saldo
negativo de IRPJ do ano calendário de 2008, inicia-se na data da entrega da
DIPJ de 2009, que de acordo com o art. 1° da IN 962/2009 deveria ocorrer
até 16/10/2009:
Art. 1o As pessoas jurídicas tributadas em pelo menos um dos períodos de
apuração durante o ano-calendário de 2008, com base no lucro real, e as
pessoas jurídicas imunes ou isentas deverão apresentar a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, até o dia 16 de outubro de 2009.
Temos que o contribuinte transmitiu a PER dia 11/02/2014:

Desta maneira, a transmissão ocorreu dentro do prazo prescricional que se
encerraria dia 16/10/2014 e por isso voto por DAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário apresentado, reconhecendo o direito à restituição do
Saldo Negativo do ano calendário de 2008, conforme PER objeto do
presente processo.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-006.998 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721228/2014-47
7

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o direito à restituição do saldo negativo do ano calendário de 2008.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 185
DF CARF MF
Original